Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707409-11.2019.8.07.0014 AGRAVANTES: IDELINA RODRIGUES NUNES, IDÊ NUNES MOREIRA AGRAVADA: FERNANDA NUNES DE SOUZA DESPACHO IDELINA RODRIGUES NUNES e IDÊ NUNES MOREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, e ressaltam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018